Tribunal: TCU
Processo: 024.012/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7494/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.012/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Bispo da Silva (XXX.024.265-XX); Caio Batalha Dias Oliveira (XXX.867.165-XX); Camilla Rastely da Silva (XXX.491.525-XX); Eduardo Santos da Silva (XXX.218.745-XX); Fernanda Priscila Alves da Silva (XXX.387.106-XX); Laudemir Pereira dos Santos (XXX.457.867-XX); Marianne Oliveira Goncalves (XXX.558.835-XX); Priscila Virginia Salles Teixeira Figueira (XXX.147.332-XX); Raisa Bela Gomes de Araujo (XXX.966.135-XX); Roberto Jose Batista Camara (XXX.000.105-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.